Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728691-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal[1], interposto por Lúcia Maria de Medeiros em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que move em desfavor do agravado – Distrito Federal –, resolvendo a impugnação apresentada pelo ente distrital, dentre outras providências, reconhecera sua ilegitimidade para responder ao executivo no que tange às parcelas posteriores à aposentadoria da exequente, ocorrida em 08/09/2016. Segundo o provimento arrostado, consumada a aposentadoria da exequente na data indicada pelo ente fazendário, o vínculo funcional se encerrara, de modo que as parcelas posteriores a esse marco somente poderiam ser demandadas em desfavor do IPREV/DF, que, contudo, não fora incluído no polo passivo da ação coletiva da qual emerge o título judicial exequendo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o prosseguimento do executivo em relação à totalidade das verbas pleiteadas, e, no mérito, em suma, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal em relação à integralidade das verbas pleiteadas, inclusive posteriores à sua aposentadoria. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em síntese, que aviara cumprimento individual de sentença coletiva para executar o título executivo judicial oriundo do processo no 0032335-90.2016.8.07.0018, que, dentre outras resoluções, reconhecera o direito dos filiados ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF ao recebimento da diferenças remuneratórias relativas à terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Narrara que, nesse contexto, após a apresentação de impugnação pelo ente distrital, o Juízo de origem, dentre outras resoluções, declarara a ilegitimidade passiva do Distrito Federal quanto às parcelas vindicadas que são posteriores à data de sua aposentadoria. Sustentara, sob essa linha intelectiva, que tal entendimento não se coaduna com a legislação vigente, especialmente com o disposto no art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que, sob a ótica da teoria da asserção, confere ao Distrito Federal legitimidade para responder subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, inclusive em relação a servidores aposentados, fato que, segundo defendera, vem sendo paulatinamente reconhecido pela jurisprudência deste egrégio Tribunal. Alfim, aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a agregação de efeito suspensivo ao recurso que interpusera. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Lúcia Maria de Medeiros em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que move em desfavor do agravado – Distrito Federal –, resolvendo a impugnação apresentada pelo ente distrital, dentre outras providências, reconhecera sua ilegitimidade para responder ao executivo no que tange às parcelas posteriores à aposentadoria da exequente, ocorrida em 08/09/2016. Segundo o provimento arrostado, consumada a aposentadoria da exequente na data indicada pelo ente fazendário, o vínculo funcional se encerrara, de modo que as parcelas posteriores a esse marco somente poderiam ser demandadas em desfavor do IPREV/DF, que, contudo, não fora incluído no polo passivo da ação coletiva da qual emerge o título judicial exequendo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o prosseguimento do executivo em relação à totalidade das verbas pleiteadas, e, no mérito, em suma, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal em relação à integralidade das verbas pleiteadas, inclusive posteriores à sua aposentadoria. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do Distrito Federal, ora agravado, para compor a angularidade passiva da execução individual da sentença coletiva que assegurara aos filiados do SAE/DF, nos autos da ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018, o pagamento da terceira parcela do reajuste regulamentado pela Lei Distrital n° 5.106/2013, nomeadamente no que concerne às parcelas que se venceram após a aposentadoria da agravante, pois, registre-se, a pertinência subjetiva do ente distrital quanto aquelas anteriores ao aludido marco foram impassivelmente reconhecidas pelo decisório arrostado. Passo, pois, a apreciar o pedido liminar formulado. Como cediço, a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, conforme se afere da sentença que aparelha o cumprimento de sentença, a ação coletiva (processo n° 0032335-90.2016.8.07.0018) que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE-DF em desfavor do agravado. Conquanto tenha o pedido formulado pela entidade sindical, volvido à condenação do ente distrital a promover o pagamento aos servidores filiados da parcela não implementada em seus respectivos vencimentos, na forma prevista na Lei Distrital n° 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas, sido julgado improcedente na instância de origem[3], a questão fora submetida ao exame da instância recursal, que, apreciando o apelo da entidade sindical, dera-lhe provimento, especificamente para determinar que o Distrito Federal procedesse à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos, condenando-o, outrossim, ao pagamento de eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. É o que se extrai, em suma, do acórdão que sumariara as questões decididas no referido provimento colegiado, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o resjuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido.”[4] O título judicial aperfeiçoara-se sob essa conformação, pois desprovidos os recursos posteriormente interpostos pelo Distrito Federal, inclusive perante as instâncias superiores, advindo seu trânsito em julgado em 22/06/2024[5]. Alinhados esses registros, sobeja, do detido cotejo da sentença e do acórdão prolatados, que seu alcance adstringira-se ao Distrito Federal e aos servidores substituídos pelo SAE-DF e vinculados ao ente distrital. Com efeito não realizara o título aperfeiçoado qualquer ressalva quanto aos servidores em inatividade, obstando a realização de exegese extensiva a elastecer a amplitude que o permeara. Aferida a extensão subjetiva conferida ao título ora exequendo, sobeja que, consoante emerge da regulação legal, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal – IPREV/DF, constituído como autarquia, portanto detentor de personalidade jurídica própria, incumbe, no âmbito do Distrito Federal, captar e capitalizar os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, consoante previsão albergada na Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 3o e 4o, que assim dispõem, verbis: "Art. 3o Fica instituído o órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, em substituição ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, denominado Ipasfe, nos termos da Lei no 260, de 5 de maio de 1992, e do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal." Consoante se afere do disposto nesse regramento normativo, o IPREV constitui órgão autárquico dotado de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, não se confundindo com o Distrito Federal, emergindo como o ente responsável pela execução do ato concreto de pagar os proventos de aposentadoria dos servidores locais. O Distrito Federal, em contrapartida, responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados. Sobeja, pois, inexorável que a responsabilidade do Distrito Federal quanto ao custeio dos benefícios previdenciários devidos aos servidores inativos e pensionistas é subsidiária, não solidária, inclusive porque, como cediço, a solidariedade não se presume, somente emergindo da lei ou contrato, estando esse enunciado plasmado no art. 265 do Código Civil[6]. Dessa premissa deriva a certeza que, restando aferido que a responsabilidade do Distrito Federal relativamente ao custeio dos proventos dos servidores inativos é subsidiária, não se cogitando, pois, de solidariedade, inviável que lhe seja direcionada a obrigação de implementação de reajuste remuneratório a servidores inativos, ao menos enquanto não houver qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Conquanto inconteste que a servidora, ao tempo da entrada em vigor da legislação que conferira o reajuste – Lei n° 5.106/2013 – e do ajuizamento da ação coletiva (31/08/2016), ainda se encontrava em atividade, é fato que aposentara-se em 08/09/2016, a partir de quando deixara de manter vínculo funcional com o ente distrital, liame este, inclusive, que se revela como condição indispensável à implementação compulsória e ao pagamento retroativo determinado pelo título judicial em execução. Outrossim, a despeito de o diploma legal distrital em referência consignar que, de conformidade com o art. 20 da lei apontada, aplica-se o nela disposto, “no que couber, aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à carreira de que trata esta Lei”, soa deveras inviável desconsiderar a subsidiariedade da responsabilidade atribuída ao ente distrital no tocante ao pagamento de proventos aos servidores inativos, ensejando que, se o título judicial que imputara a obrigação de implementação de reajuste ao Distrito Federal não contemplara, de forma expressa, os servidores aposentados, ao passo que, consoante estampado, a obrigação de implementação do reajuste é imputada primitivamente ao IPREV/DF, inviável que o ente distrital seja compelido a realizar a obrigação à servidora aposentada, como pretende a agravante. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, conforme se apreende dos arestos adiante ementados: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 49602780. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento do abono de permanência devido à autora, no valor de R$ 1.565,06 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), com correção monetária pelo IPCA-E, entre a data da aposentadoria e 8/12/2021; a partir de quando a atualização do valor devido será calculado pela taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. Em suas razões recursais, o recorrente entende que o valor devido a título de abono de permanência deve ser pago à recorrida no período de 02/04/2018 até a data de sua aposentadoria (23/04/2018) e não como foi determinado pela sentença (até 08/12/2021). Requer a reforma da sentença. 4. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita. 5. Sujeito passivo da obrigação. Nos termos do art. 4o, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008, compete ao IPREV o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência social dos servidores do DF, incluindo a arrecadação, a gestão dos recursos financeiros e o pagamento dos benefícios. O Distrito Federal responde apenas de forma subsidiária, pois atua como garantidor da Autarquia Especial (art. 4o § 2o Lei Complementar distrital 769/20018). De outra parte, é o ente federativo quem representa judicialmente o IPREV, por intermédio de sua Procuradoria, de modo que a alegada ilegitimidade resulta tão somente na alteração do polo passivo da relação processual, como mera formalidade que não implica em nulidade, porque incompatível com o sistema informal dos Juizados Especiais. 6. Abono de permanência. A partir do momento em que a servidora pública completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono de permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. 7. No caso dos autos, como bem fundamentado pelo juízo de origem, a Administração Pública reconheceu que o abono de permanência é devido no período de 02/04/2018 a 22/04/2018. A sentença reconheceu como devido esse período e determinou que se incida correção monetária pelo IPCA-E, entre a data da aposentadoria e 8/12/2021; a partir de quando a atualização do valor devido será calculado pela taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 8. Cabe destacar que a correção monetária a ser empregada no período de 22/04/2018 até 08/12/2021 será calculada pelo IPCA-E; após essa data (08/12/2021), até a data do efetivo pagamento, será empregada a taxa SELIC, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 9. Portanto, a data de 08/12/2021 diz respeito à incidência da correção monetária sobre o valor devido de R$ 1.565,06 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), a título de abono de permanência, no período de 02/04/2018 a 22/04/2018. Desta maneira, irretocável a sentença proferida. 10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença Mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.” (Acórdão 1756401, 0764219-92.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) – Grifo nosso; “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL SOBRE DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IPREV NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da parte autora, bem como para condenar o ente público a restituir ao requerente o valor de o valor de R$ 6.646,16 (seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, de fevereiro/2014 a junho/2021 2. O recorrente argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que a sua responsabilidade no caso é subsidiária. Argui ainda prejudicial de prescrição, de modo que seriam devidos, apenas, os valores no quinquídio que antecedeu o protocolo da ação, nos exatos termos da Súmula 85 do Súmula do STJ. No mérito, aduz que a contribuição previdenciária é devida no caso, ante a solidariedade do regime, bem assim que o valor da condenação é superior ao devido. Contrarrazões no ID 28886872. 3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. 4. Conforme já pacificado entre as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, parte legítima para figurar no pólo passivo da ação". 5. Nesse sentido, deveria a parte autora ter incluído o Instituto de Previdência Social do Distrito Federal - IPREV no polo passivo da ação, por se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal e responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, sendo pessoa jurídica diversa que também deveria ter figurado no polo passivo da ação. 6. Nos casos de condenação à devolução de valores de proventos de aposentadoria, a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária. Assim, acolha-se preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de o IPREV compor o polo passivo da ação. Nesse sentido, deveria a parte autora ter incluído o Instituto de Previdência Social do Distrito Federal - IPREV no polo passivo da ação, por se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal e responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, sendo pessoa jurídica diversa que também deveria ter figurado no polo passivo da ação. 7. Nos casos de condenação à devolução de valores de proventos de aposentadoria, a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária. Assim, acolha-se preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de o IPREV compor o polo passivo da ação. Julgado na Turma: Acórdão 1376709, 07304503020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. 8. Recurso da parte ré CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à parte autora emendar a inicial com a finalidade de incluir o IPREV no polo passivo da ação. 9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários.” (Acórdão 1387882, 0735283-91.2021.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJe: 02/12/2021.) – Grifo nosso; “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE. PARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV/DF. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N 41. Nos termos do § 2o do art. 4o Lei Complementar Distrital no 769/2008 é de responsabilidade direta do IPREV/DF, o qual possui personalidade jurídica própria, o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cabendo ao Distrito Federal, apenas de forma subsidiária, garantir essas obrigações. Tratando-se a matéria de trato sucessivo, de pedido fundado em recebimento a menor dos proventos, e não de revisão de aposentadoria, a prescrição incide apenas sobre as prestações vencidas antes de cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme entendimento da Súmula 85 STJ. Não pode a recorrente submeter à instância recursal matéria que não foi objeto de exame nas instâncias ordinárias, em face da supressão de instância. É pacífico o entendimento no sentido de que o art. 7o da EC n.o 41/03 assegurou ao servidor aposentado antes do seu advento o direito à paridade entre ativos e inativos. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 793573, 20120111754215APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2014, publicado no DJe: 03/06/2014.) Dessarte, aferido que o IPREV/DF – órgão que detém competência quanto ao custeio de benefícios previdenciários – não fora postado na composição passiva da ação da qual germinado o título judicial exequendo, que somente alcançara o ente distrital, cuja responsabilidade, na espécie, deflui apenas de forma subsidiária, e, outrossim, não evidenciada eventual liquidação ou insuficiência financeira da autarquia hábil a legitimar o direcionamento da pretensão ao Distrito Federal, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal em impugnação, e que restara acolhida pelo decisório vergastado, encontra-se mesmo guarnecida de plausibilidade, não havendo, assim, que se infirmar, em sede de cognição sumária, o que a esse respeito restara decidido. Diante da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, porquanto, a par de expressa previsão legal, não se verificara hipótese de solidariedade, somente na inviabilidade de realização da obrigação com recursos destacados do regime geral de previdência dos servidores geridos pelo IPREV é que poderia ser chamado a responder pela obrigação demandada pela agravante, pois se trata de servidora aposentada. Ademais, o título judicial não fora endereçado a aludido órgão nem houvera ressalva expressa sobre o alcance dos servidores inativos à época da propositura da ação. Outrossim, deve ser ressalvado, embora a título ilustrativo, que a recorrente, conquanto tenha aduzido com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara, e, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorize o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Em suma, o provimento judicial ora devolvido a reexame, mesmo quanto às parcelas reputadas passíveis de execução em desfavor do agravado, fora engendrara sobrestamento ao executivo, condicionando sua continuidade à preclusão do decisório, em face do que a agravante, repise-se, não se irresignara, tornando inexorável a apreensão de que, ainda que se vislumbrasse verossimilhança nas alegações recursais no que pertine à necessidade de inclusão das parcelas posteriores à aposentadoria da agravante no monte exequendo, a intercessão judicial antecipatória não lhe traria qualquer benefício imediato, pois que, frise-se, o curso da execução restaria, de toda forma, suspenso até que certificada a preclusão da decisão que resolvera a impugnação e, no ponto, rejeitara a tese de inexigibilidade do título exequendo levantada pelo Distrito Federal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar lesão grave e de difícil reparação concretamente decorrente do cumprimento imediato da decisão agravada, pressuposto específico para a obtenção do efeito suspensivo ativo que requestara, resta inviabilizado, também sob o prisma da ausência de periculum in mora, o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, pois inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 73988246 (fls. 2/7). [2] - Decisão de ID 241357509 (fls. 285/296), nos autos principais. [3] - Documento de ID 232967835 (fls. 57/61), nos autos principais. [4] - Documento de ID 232967837 (fls. 63/95), nos autos principais. [5] - Documento de ID 232967839 – pág. 78 (fl. 173), nos autos principais. [6] - “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”